Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-82.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003047-82.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URANIA CAVALCANTE DE FARIAS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL EM UNIDADE DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO À MAJORAÇÃO RECONHECIDO. INERCIA DO PODER PÚBLICO. TESE FIRMADA EM IRDR. DIREITO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora municipal técnica em enfermagem, pleiteando a majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%, em razão da exposição ao vírus da COVID-19 durante a pandemia, com base em direito previsto na Lei Municipal n.º 102/2001 e na Nota Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho. Sentença julgou improcedente o pedido. Apelação cível interposta contra a sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora pública municipal tem direito à majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante o exercício de suas funções durante a pandemia de COVID-19, à luz da NR-15 e da Lei Municipal n.º 102/2001; e (ii) saber se a ausência de regulamentação administrativa local impede o reconhecimento judicial do direito previsto em norma de eficácia limitada.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição não prevê expressamente o adicional de insalubridade para servidores, mas a legislação municipal o assegura. Omissão do ente público quanto à regulamentação não impede o reconhecimento judicial do direito.

4. A função de técnica de enfermagem em unidade de saúde durante a pandemia impõe exposição a agentes biológicos nocivos, presumivelmente em grau máximo de insalubridade em razão do trabalho com
pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas
, conforme Anexo 14 da Nota Regulamentadora n.º15.

5.
A Seção Cível de Direito Público, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000, em voto da lavra da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis, fixou a seguinte tese: “... a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (Nota Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, incs. II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova”.

6. Diante da comprovação da atividade exercida e da omissão administrativa, prescinde-se de prova pericial, nos termos do art. 374, incs. II e III, do CPC, sendo aplicável o entendimento do IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre o vencimento básico, durante o período da pandemia da COVID-19.

Tese de julgamento
: “1. O servidor público municipal faz jus ao adicional de insalubridade previsto em lei local, mesmo diante da omissão administrativa na regulamentação da matéria. 2. A função de técnica de enfermagem em unidade de saúde durante a pandemia da COVID-19 configura atividade de grau máximo de insalubridade, conforme a NR-15, prescindindo de prova pericial quando o fato estiver incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7.º, XXIII; CPC, arts. 374, II e III; Lei Municipal n.º 102/2001, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante n.º 37; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rela. Des.ª Regina Helena Ramos Reis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003047-82.2023.8.05.0078, sendo Apelante

Urania Cavalcante de Farias
e Apelada
Município de Quijingue
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22